Tribunal: TJDFT
Processo: 0701124-22.2025.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. FRAUDE ELETRÔNICA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes dos arts. 288, caput, e 171, §2o-A, c/c art.29, todos do Código Penal, por associação criminosa e estelionato mediante fraude eletrônica. A defesa buscou absolvição por ausência de dolo e participação direta, questionou a constitucionalidade do art.171, §2o-A do CP, sustentou que a negociação foi presencial, pleiteou desclassificação para estelionato simples, reconhecimento da confissão espontânea para fins de atenuação, compensação da agravante da reincidência, redução da pena ao mínimo legal, alteração do regime inicial, substituição por pena restritiva de direitos, desconsideração do concurso material e reconhecimento de detração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve participação dolosa do apelante no estelionato praticado contra a vítima; (ii) estabelecer se estão presentes os elementos da fraude eletrônica para fins da qualificadora prevista no art.171, §2o-A do CP; (iii) verificar a configuração do crime de associação criminosa; (iv) observar a correta dosimetria da pena; e (v) decidir se é cabível a detração de pena já na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação da autoria e da materialidade do estelionato decorre da atuação consciente e dolosa do apelante, que, em comunhão de desígnios com os corréus, recebeu em sua conta bancária o valor resultante da venda fraudulenta e revendeu o veículo ciente de sua condição irregular, demonstrando preordenada intenção de obter vantagem ilícita.
4. O fato de o apelante não ter tratado diretamente com a vítima não afasta sua responsabilidade, pois ficou comprovado que sua participação posterior foi essencial para a consumação do crime, já que recebeu o veículo um dia após a negociação inicial e o revendeu sem quitar as dívidas do financiamento, em prejuízo da vítima.
5. Não há mera irregularidade contratual, pois ficou claro o dolo desde o início, com a utilização de ardil para induzir a vítima a transferir o bem acreditando em posterior quitação, o que não ocorreu.
6. A fraude eletrônica não se caracteriza, pois, embora o primeiro contato tenha ocorrido pelo site OLX, o meio eletrônico não foi essencial para a execução do crime, que se consumou por meio de encontros presenciais, entrega física do bem e lavratura de procurações.
7. A associação criminosa se confirma pelo vínculo estável e permanente entre os três denunciados para a prática reiterada de estelionatos com o mesmo modus operandi, demonstrado por outras ocorrências criminais constantes nos autos e por prova testemunhal.
8. Os prejuízos econômicos e psicológicos suportados pela vítima justificam a elevação da pena-base acima do mínimo legal pelas consequências negativas do crime.
9. A agravante da reincidência foi corretamente reconhecida em razão de condenação definitiva anterior, aplicando-se, de ofício, o aumento de 1/6 (um sexto) em ambas as penas, em consonância com a jurisprudência.
10. Não é cabível o reconhecimento da confissão espontânea como atenuante, uma vez que o réu negou as práticas delitivas, apesar de ter confirmado fatos parciais.
11. O concurso material entre os crimes de estelionato e associação criminosa é mantido, pois as condutas são distintas e autônomas.
12. A detração de pena não pode ser reconhecida em sentença, devendo ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, conforme o art.66, III, “c”, da LEP.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente provido.